Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-04.2025.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003224-04.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO SANTANA PACHECO - CPF: 812.677.971-34 (APELANTE), THALES AUGUSTO DARTORA - CPF: 040.903.281-60 (APELANTE), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (APELANTE), PAPELARIA IDEIAS LTDA - CNPJ: 35.911.203/0001-14 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO DARTORA - CPF: 040.903.281-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PAPELARIA IDEIAS LTDA - CNPJ: 35.911.203/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), HELIO SANTANA PACHECO - CPF: 812.677.971-34 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE HÉLIO SANTANA PACHECO, E DESPROVEU O RECURSO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO (UNICRED MT).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TRADIÇÃO DO BEM. POSSE E PROPRIEDADE DE BOA-FÉ COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA No 375/STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. TEMA 872/STJ. RESISTÊNCIA DA EXEQUENTE APÓS CIÊNCIA DA ALIENAÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA UNICRED MT DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em Embargos de Terceiro que julgou procedente o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre veículo automotor objeto de constrição em ação executiva, determinando o levantamento das restrições judiciais lançadas via RENAJUD.

2. O terceiro embargante sustentou ter adquirido o veículo anteriormente à efetivação da constrição judicial, mediante pagamento integral e tradição do bem, exercendo posse direta e exclusiva sobre o automóvel, ainda que ausente a formalização da transferência perante o órgão de trânsito.

II. Questão em discussão

3 Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas demonstram a posse e a propriedade de boa-fé do terceiro adquirente sobre o veículo penhorado, legitimando a desconstituição da constrição judicial; e (ii) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, diante da resistência da exequente após tomar ciência da alienação do bem.

III. Razões de decidir

4. A propriedade de bens móveis transfere-se pela tradição, nos termos do art. 1.267 do CC, sendo o registro perante o DETRAN ato de natureza meramente administrativa, incapaz de impedir o reconhecimento da propriedade comprovada por outros meios idôneos.

5. Os recibos de pagamento, a declaração de quitação firmada pelo vendedor e os comprovantes de manutenção mecânica do veículo demonstram, de forma suficiente, a aquisição do automóvel e o exercício da posse direta pelo embargante antes da efetivação da penhora.

6. Inexistindo registro prévio da constrição judicial à época da alienação do veículo, a configuração de fraude à execução dependeria de prova inequívoca da má-fé do adquirente, nos termos da Súmula no 375/STJ, ônus do qual a embargada não se desincumbiu.

7. A boa-fé do terceiro adquirente é presumida, não podendo ser afastada por mera alegação genérica de fragilidade documental desacompanhada de elementos concretos indicativos de fraude, simulação ou conluio.

8. Embora a ausência de transferência do veículo perante o DETRAN tenha contribuído para a constrição indevida, a embargada, após tomar ciência da alienação e da documentação comprobatória da tradição do bem, apresentou contestação e interpôs recurso visando à manutenção da penhora.

9. A resistência processual da exequente atrai a incidência da tese firmada no Tema 872/STJ, segundo a qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargada quando esta insiste na manutenção da constrição judicial mesmo após comprovada a transmissão do bem ao terceiro adquirente de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação interposto pela UNICRED MT desprovido. Recurso de apelação interposto por Hélio Santana Pacheco provido para inverter os ônus sucumbenciais, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:
“1. A aquisição de veículo automotor por terceiro de boa-fé, comprovada mediante tradição e posse anterior à constrição judicial, autoriza a desconstituição da penhora incidente sobre o bem. 2. Nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargada quando, após tomar ciência da alienação do bem e da boa-fé do adquirente, insiste na manutenção da constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.267; CPC/2015, arts. 674, 82, 85, § 2o e § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 375; STJ, REsp no 1.452.840/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 14.09.2016 (Tema 872); TJMT, Apelação no 0002366-87.2018.8.11.0005, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2021; TJMT, Apelação Cível no 1026726-65.2024.8.11.0003, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO (UNICRED MT)
e por
HELIO SANTANA PACHECO
, ambos irresignados com a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo apelante HELIO SANTANA PACHECO em face da UNICRED MT, que foi julgado procedente determinando a desconstituição da constrição judicial (penhora/restrição RENAJUD) incidente sobre o veículo VW/Golf Generation, placa NFU-3329, Renavam 00836052080, nos autos da Execução n.o 1011668-31.2022.8.11.0055. Condenando o embargante (vencedor) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, sobrestando a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (id. 362268894), a COOPERATIVA DE CRÉDITO (UNICRED MT) sustenta a reforma integral do julgado, arguindo, preliminarmente, suposta contradição lógica na sentença, ao argumento de que o Juízo a quo reconheceu divergências documentais e, simultaneamente, proferiu juízo condenatório pautado em certeza jurídica. No mérito, alega insuficiência probatória quanto à posse e à propriedade do bem, asseverando violação ao art. 677 do Código de Processo Civil.

Em suas palavras, a instituição financeira aduz que
“a apelada juntou aos autos apenas supostos ‘recibos’ de pagamento, documentos frágeis, unilaterais, desacompanhados de qualquer reconhecimento público, sem os dados essenciais para vincular claramente o pagamento ao bem penhorado. Ou seja, os referidos documentos apresentados não demonstraram, por si sós, qualquer venda ou tradição do bem ocorrida entre o terceiro e o executado no processo original [...]. Os recibos colacionados como supostos comprovantes da venda do veículo não indicam os dados essenciais para a identificação do automóvel, como placa, RENAVAM, chassi, entre outros, restando obscuro o real objeto do pagamento.”

Para reforçar sua tese, a apelante UNICRED sustenta que recibos particulares desprovidos de fé pública não podem prevalecer sobre o registro oficial do DETRAN, razão pela qual a posse exercida pelo embargante seria precária ou clandestina.

Subsidiariamente, requer, caso mantida a desconstituição da penhora, a preservação da condenação do embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão de sua desídia quanto à transferência do veículo no prazo legal.

Certificado o recolhimento do preparo recursal pela UNICRED (id. 365994384).

Em sede de contrarrazões (id. 362268900), HELIO SANTANA PACHECO refuta o recurso interposto pela cooperativa, sustentando que o conjunto probatório constante dos autos é harmônico e suficiente à comprovação de suas alegações. Para tanto, destaca a declaração de quitação firmada pela empresa Dartora Construções Ltda. e os comprovantes de manutenção do veículo, os quais permitiriam sua adequada identificação. Ao final, requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Por outro lado, o apelante HELIO SANTANA PACHECO, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação (id. 362268899) voltado exclusivamente à reforma do capítulo da sentença relativo à sucumbência e à formalização do deferimento da gratuidade da justiça. Sustenta que, por ter sido vencedor da demanda, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre a parte vencida, em observância ao princípio da sucumbência previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.

Alega o apelante que “
não obstante a total procedência dos pedidos, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ainda que tenha comprovado sua hipossuficiência e tenha saído vencedor na demanda. Tal condenação mostra-se manifestamente equivocada. Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários advocatícios, consagrando o princípio da sucumbência.”

Pugna, ainda, pelo deferimento expresso dos benefícios da gratuidade da justiça, ressaltando sua condição de pedreiro e a limitação de seus recursos financeiros. Requer, ao final, a inversão da condenação honorária ou, subsidiariamente, sua exclusão.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, a parte recorrente é beneficiaria da justiça gratuita.

A UNICRED MT, em suas contrarrazões (id. 362268902), pugna pela manutenção da sentença no tocante aos ônus sucumbenciais impostos ao embargante, reiterando que a constrição judicial ocorreu por culpa exclusiva deste, em razão da negligência quanto ao dever de promover a transferência da propriedade do veículo, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta, ainda, a incidência da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO (UNICRED MT)
e por
HELIO SANTANA PACHECO
, ambos irresignados com a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo apelante HELIO SANTANA PACHECO em face da UNICRED MT, que foi julgado procedente determinando a desconstituição da constrição judicial (penhora/restrição RENAJUD) incidente sobre o veículo VW/Golf Generation, placa NFU-3329, Renavam 00836052080, nos autos da Execução n.o 1011668-31.2022.8.11.0055. Condenando o embargante (vencedor) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, sobrestando a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

Presentes os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço de ambos os recursos.

Infere-se dos autos que a parte autora opôs, em face da constrição ocorrida nos autos da ação de execução n.o 1011668-31.2022.8.11.0055, embargos de terceiro, alegando que, em 18 de abril de 2024, adquiriu do Sr. Thales Augusto Dartora o veículo VW/Golf Generation (nacional), placa NFU-3329, RENAVAM n.o 00836052080, cor prata, ano de fabricação/modelo 2004/2005, mediante pagamento integral e tradição, conforme recibos e declaração de quitação acostados aos autos.

Sustentou que, embora a transferência perante o DETRAN não tenha sido formalizada, o bem permanece em sua posse desde então, sendo utilizado em suas atividades cotidianas, arcando, inclusive, com despesas de licenciamento, multas, manutenção e demais encargos relacionados ao veículo.

Narrou que, em 23 de junho de 2024, ao ser abordado em blitz policial, tomou conhecimento de que o referido veículo estava submetido à restrição judicial de circulação decorrente da execução promovida pela parte embargada. Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão das medidas constritivas incidentes sobre o veículo objeto da demanda.

No ID 193738430, a petição inicial foi recebida, ocasião em que foram suspensas as medidas constritivas incidentes sobre o veículo de placa NFU-3329, sendo afastada, tão somente, a restrição de circulação lançada nos autos n.o 1011668-31.2022.8.11.0055.

No ID 197543229, a parte embargada apresentou contestação aos embargos de terceiro, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte embargante, bem como a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a condição de proprietário ou possuidor legítimo do veículo VW/Golf Generation, placa NFU-3329, penhorado nos autos da execução n.o 1011668-31.2022.8.11.0055.

No mérito, sustentou que os documentos juntados aos autos não comprovam a propriedade nem a posse do bem, ante a ausência de prova da tradição e da individualização do automóvel, uma vez que os recibos apresentados não identificam o veículo e não possuem fé pública, constituindo meras declarações particulares.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de desconstituir a penhora, nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial dos presentes embargos
, para desconstituir a penhora sobre o veículo VW/Golf Generation, placa NFU-3329, Renavam 00836052080, devendo ser baixadas as restrições inseridas junto ao sistema RENAJUD.

A título de sucumbência,
condeno
a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

Ab initio
, consigno que,
no tocante ao pedido de gratuidade da justiça
formulado por Hélio Santana Pacheco, ora embargante, o Juízo
a quo

já havia deferido o benefício na fundamentação da sentença
, ao reconhecer a hipossuficiência financeira do recorrente, o qual exerce a profissão de pedreiro e aufere renda compatível com a concessão da benesse legal.

Desse modo,
impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça
, em prestígio ao princípio do amplo acesso à jurisdição, assegurando-se, inclusive, a suspensão da exigibilidade de eventuais verbas sucumbenciais, caso subsistisse condenação em seu desfavor, hipótese afastada diante da inversão dos ônus sucumbenciais promovida neste julgamento.

Inexistindo preliminares pendentes de análise, passo ao exame meritório, adotando uma ordem lógica de prejudicialidade, iniciando pelo recurso da UNICRED MT, por versar sobre o próprio direito à desconstituição da constrição.

- DO RECURSO DA UNICRED MT

Cinge-se a controvérsia em verificar se as provas coligidas aos autos são aptas a demonstrar a posse e a propriedade de boa-fé do terceiro adquirente sobre o veículo penhorado, bem como a correta distribuição dos ônus sucumbenciais à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Analisando detidamente o conjunto probatório sob a ótica da interpretação sistemática do Código Civil e do Código de Processo Civil, é imperativo recordar que a propriedade de bens móveis
se transfere pela tradição
, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

O registro perante o DETRAN possui natureza meramente
administrativa e gera presunção relativa de propriedade
, a qual pode ser elidida por prova em contrário.

No caso concreto, o embargante logrou comprovar satisfatoriamente a aquisição do veículo VW/Golf Generation, placa NFU-3329, RENAVAM n.o 00836052080, em 18 de abril de 2024, mediante pagamento integral do preço ajustado. Para tanto, apresentou os recibos de pagamento de ID 188696113 e a declaração de quitação emitida pelo vendedor, Sr. Thales Augusto Dartora, acostada sob o ID 362268437, documentos devidamente assinados e que fazem referência específica ao automóvel objeto da controvérsia.

Outrossim, restou igualmente demonstrado o exercício da posse direta e exclusiva do bem pelo embargante, circunstância corroborada pelos comprovantes de serviços de manutenção e reparos mecânicos juntados sob os IDs 362268441 e 362268439, os quais contêm expressa identificação da placa do veículo. Tais elementos evidenciam que o adquirente já exercia, anteriormente à constrição judicial, os poderes inerentes à posse e à utilização do automóvel, assumindo os encargos ordinários decorrentes de sua conservação e funcionamento.

A análise crítica desses documentos revela a existência de relação possessória consolidada. O fato de o adquirente arcar com a manutenção mecânica e a conservação do bem constitui forte indicativo do exercício do corpus e do
animus domini
.

O silogismo jurídico, na hipótese, é evidente, se a legislação civil estabelece que a tradição aperfeiçoa a transferência da propriedade de bens móveis e se os documentos de ID 362268441 e 362268439 demonstram que o embargante já exercia poderes inerentes ao domínio do bem, a procedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe, resguardando-se o direito de quem não integra a relação processual executiva.

Cumpre anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se configura fraude à execução quando, ao tempo da alienação do bem, inexistia registro de penhora ou de qualquer constrição judicial, salvo demonstração inequívoca de má-fé do terceiro adquirente, conforme dispõe a Súmula 375 do STJ.

No caso concreto, inexistem elementos aptos a evidenciar a má-fé do embargante. Ao contrário, os documentos acostados aos autos demonstram que a aquisição e a tradição do veículo ocorreram anteriormente à efetivação da constrição judicial.

Assim, cabia à embargada comprovar que o adquirente tinha ciência da demanda executiva capaz de conduzir o alienante à insolvência, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação da UNICRED MT de que os recibos apresentados constituem documentos unilaterais e desprovidos de fé pública não merece acolhimento
, porquanto desacompanhada de qualquer elemento concreto indicativo de simulação, conluio ou fraude
. A boa-fé do terceiro adquirente é
presumida
, ao passo que a má-fé demanda prova robusta, inexistente na hipótese dos autos.

Frisa-se que, na ausência de registro da penhora, é indispensável a demonstração de que o adquirente possuía conhecimento da ação judicial apta a caracterizar fraude à execução, circunstância que não se presume.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL . ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL . RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Embargos de Terceiro opostos por adquirente de veículo automotor contra constrição judicial incidente sobre o bem, alienado antes do bloqueio e sem restrição junto ao DETRAN. 2. Sentença de procedência que levantou a constrição, mas condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Apelações interpostas por ambas as partes . II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita na condenação da embargante em honorários; (ii) definir se restou comprovada a boa-fé da adquirente; e (iii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência à luz do princípio da causalidade. III . Razões de decidir 4. Inexiste julgamento extra petita, pois a condenação em custas e honorários decorre de imposição legal ( CPC/2015, arts. 82 e 85), independentemente de pedido expresso. 5 . Demonstrada, por documento idôneo, a aquisição do veículo antes da restrição, e ausente contestação do embargado, resta caracterizada a boa-fé da adquirente ( CPC/2015, art. 674; Súmula no 92/STJ). 6. O embargado deu causa ao ajuizamento da ação ao alienar o veículo e, mesmo ciente da transferência, resistir ao levantamento da constrição, devendo arcar com os encargos sucumbenciais, nos termos do Tema 872/STJ e da Súmula no 303/STJ . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do embargado desprovido. Recurso da embargante provido para inverter os ônus de sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa ( CPC/2015, art . 85, § 2o).
Tese de julgamento: "1. Configurada a aquisição de veículo automotor por terceiro de boa-fé antes da constrição judicial, impõe-se o levantamento da restrição. 2 . Nos Embargos de Terceiro, as verbas de sucumbência recaem sobre a parte embargada quando esta, mesmo ciente da alienação, insiste na manutenção da penhora."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10267266520248110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025)
destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – TRADIÇÃO DO BEM COM TRANSFERÊNCIA FORMAL DA PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POTENCIAL INSOLVÊNCIA DO EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de terceiro são a via adequada para resguardar a propriedade, posse e até direitos obrigacionais de terceiro em face de apreensão judicial indevida, sendo instrumento adequado ao desfazimento de penhora incidente sobre veículo adquirido anteriormente por terceiro que, contudo, não promoveu a transferência do registro do bem para o seu nome junto ao órgão competente. Tratando-se de bem móvel, a propriedade é transferida com a simples tradição (CC, art. 1.267), mediante a transferência do veículo das mãos do vendedor às do comprador, não constituindo a alteração do registro perante o órgão competente requisito de validade ou eficácia do ato, por se tratar de obrigação acessória de natureza administrativa. ‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito (...). Inexistindo registro da penhora (...), é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência’ (...)” (TJMT, Apelação n. 0002366-87.2018.8.11.0005, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30/03/2021, DJe 24/06/2021).

No caso sub examine, não há nos autos qualquer indício de má-fé por parte da embargante.

- DO RECURSO DE HELIO SANTANA PACHECO

Superada a questão relativa à desconstituição da penhora, passa-se à análise do recurso interposto por Hélio Santana Pacheco no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O magistrado sentenciante aplicou o princípio da causalidade, com fundamento na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida.

Em regra, tal orientação conduz à responsabilização do adquirente que deixa de promover a regular transferência do bem perante o órgão competente, circunstância apta a induzir terceiros em erro quanto à titularidade do patrimônio.

Todavia, a controvérsia deve ser examinada à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 872), cuja tese estabelece que, embora os honorários advocatícios possam ser atribuídos ao embargante que não atualizou os dados cadastrais do bem, os encargos sucumbenciais deverão ser suportados pela parte embargada quando esta, após tomar ciência da transmissão do bem, apresentar resistência à pretensão deduzida nos embargos de terceiro ou insistir, mediante impugnação ou recurso, na manutenção da constrição judicial.

A propósito:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (STJ, REsp 1.452.840/SP, Tema 872).

No caso concreto, verifica-se que a cooperativa embargada não se limitou a reconhecer a impropriedade da penhora diante dos elementos probatórios apresentados. Ao revés, apresentou contestação, impugnou os documentos juntados aos autos e interpôs recurso de apelação com o objetivo de restabelecer a constrição judicial sobre bem cuja posse e propriedade já haviam sido suficientemente demonstradas pelo terceiro adquirente.

Nesse contexto, a
resistência apresentada pela embargada atrai a incidência do princípio da sucumbência
, afastando a aplicação exclusiva do princípio da causalidade.

Isso porque, a partir do momento em que a exequente, ciente da alienação do bem e dos elementos aptos a demonstrar a boa-fé do adquirente, insiste na manutenção da penhora, assume os riscos inerentes à litigância e, consequentemente, a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais decorrentes de sua derrota processual.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a causalidade não constitui critério absoluto, devendo ser interpretada em consonância com a efetiva resistência processual oposta pela parte embargada.

Nessa perspectiva, embora a ausência de transferência do veículo perante o DETRAN tenha contribuído para a constrição indevida, o prosseguimento da resistência judicial pela cooperativa, mesmo após a apresentação de documentação apta a demonstrar a tradição do bem, desloca para ela a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - CONSTRIÇÃO JUDICIAL - PENHORA - AUTOMÓVEL - AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - COMPRADOR DE BOA-FÉ - SÚMULA No 92 DO STJ - CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - APLICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovados em sede de Embargos de Terceiros, a posse e a propriedade do veículo, correta se faz a decisão que declara não poder o terceiro de boa-fé responder pela eventual ilegalidade anteriormente praticada. Nos termos da Súmula no 92 do STJ, "a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor". Os honorários advocatícios não deveriam ser arbitrados, com base no princípio da causalidade. (N.U
1006658-53.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Dessa forma, a sentença merece reforma neste ponto, a fim de inverter os ônus sucumbenciais anteriormente fixados, atribuindo-se à embargada o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, interpretados à luz da tese firmada no Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessarte, considerando o conjunto fático-probatório dos autos e a legislação aplicável à espécie,
conclui-se que a posse exercida pelo terceiro adquirente é legítima e anterior à efetivação da penhora
, circunstância que autoriza a
desconstituição da constrição judicial
. Ademais, a resistência apresentada pela exequente ao mérito dos embargos de terceiro
impõe-lhe o dever de suportar os ônus sucumbenciais
, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa De Crédito Dos Médicos, Profissionais Da Saúde E Empresários De Mato Grosso (UNICRED MT), mantendo-se a sentença que desconstituiu a penhora incidente sobre o veículo VW/Golf Generation, placa NFU-3329.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Hélio Santana Pacheco, a fim de reformar o capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais, à luz da tese firmada no Tema 872 do STJ, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a UNICRED MT ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais em favor da Defensoria Pública para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do labor adicional desenvolvido em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026